Tribunal: TJDFT
Processo: 0746965-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. MUDANÇA DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO PARA DE USO PERMITIDO. DECRETO 9.847/2019. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Com a entrada em vigor do Decreto n° 9.847/19 diversas armas de fogo consideradas de uso restrito passaram a ser de uso permitido.

2. A alteração promovida pelo Decreto 9.847/2019 somente tratou das armas de uso restrito, não incidindo em novatio legis in mellius no caso de adulteração ou supressão da numeração.

3. Recurso conhecido e desprovido.